Tribunal: TJDFT
Processo: 0718937-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) No PROCESSO: 0718937-45.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA - DF, JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF (ID 46792030, pp. 161-163) em face da autoridade judiciária do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF, nos autos do inquérito policial n. 56/2021 – Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente - DPCA, Ocorrência Policial n. 56/2021-0 (inquérito distribuído sob o número 0706537-58.2021.8.07.0003), para apurar suposta prática de crimes sexuais ocorridos via INTERNET, em tese, entre os dias 10-janeiro-2021 e 29-janeiro-2021, em desfavor da criança-vítima R.M.S.R., com 11 (onze) anos de idade à época dos fatos. O inquérito policial foi distribuído, inicialmente, ao Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que na decisão ID 46792030, pp. 144-146, declinou da competência a um dos Juízos do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, haja vista que a situação descrita nos autos se enquadraria na Lei n. 13.431/2017, e, tendo vista o disposto no artigo 23, “caput”, e seu parágrafo único, da referida legislação, e em consonância com o entendimento sufragado pelo c. STJ (EAResp 2099532, pub. 30/11/2022), os autos devem tramitar perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Redistribuído o feito ao Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF, este suscitou o presente conflito negativo de competência (ID 46792030, pp. 161-163). Destacou que, em que pese os fatos envolverem criança/adolescente, restou claro que não houve emprego de violência na prática da infração penal contra a vítima. Salientou que, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a definição de competência deve levar em consideração a existência ou não de violência cometida contra criança ou adolescente. É que há diferença entre o que diz o "caput" do art. 23 da Lei 13.431/2017, que diz que os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, e a ressalva feita no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, refere-se apenas às causas decorrentes das práticas de violência, ou seja, excluindo-se da competência dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica todos os demais crimes. Ponderou que o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve entendimento de que enquanto não forem criados os juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e adolescente, compete aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher apuração de suposto crime praticado, desde que com violência, contra criança e adolescentes, e, no caso, não houve violência contra a vítima. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que foi instaurado Inquérito Policial para apurar as circunstâncias em que, entre os dias 10 e 29 de janeiro de 2021, em Ceilândia/DF, PESSOA DESCONHECIDA, utilizando-se do perfil santos.suza.rodrigo.42 na rede social “Instagram” e, posteriormente, com o número de WhatsApp (11) 98453-3887, passou a trocar mensagens com R.M.S.R., criança do sexo feminino, de apenas 11 (onze) anos de idade, vindo a encaminhar duas fotos de um órgão sexual masculino à infante. A Lei n. 14.344, de 24 de maio de 2022, intitulada Lei Henry Borel, estabeleceu que qualquer ação ou omissão, no âmbito da família natural, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual psicológico ou dano patrimonial, configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Confira-se a redação do artigo 2o: Art. 2o Configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial: I - no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, ampliada ou substituta, por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Parágrafo único. Para a caracterização da violência prevista no caput deste artigo, deverão ser observadas as definições estabelecidas na Lei no 13.431, de 4 de abril de 2017. (Grifo nosso) Neste aspecto, conquanto os fatos não se enquadrem no conceito de violência doméstica e familiar previsto no artigo 5o da Lei n. 11.340/06, são assim definidos por força do artigo 2o da Lei n. 14.344/2022. A controvérsia quanto ao juízo competente para processar e julgar os fatos expostos no inquérito policial reside em razão de a Lei no 13.431/2017 ter estabelecido o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, conferindo-lhes tratamento especial, independentemente do gênero. Nesse deslinde, o artigo 23 da Lei no 13.431/2017 previu a criação de Varas ou Juizados Especializados em crimes contra criança e adolescente, estabelecendo, preferencialmente, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados ao tema até a implementação dos Juízos Especializados. “In verbis”: Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. Diante da legislação vigente, diversos conflitos de competência foram levados a julgamento perante esta egrégia Câmara Criminal, com decisões diversas quanto ao tema, ora com o deslocamento da competência aos Juizados de Violência Doméstica, ora com a definição pelas Varas Criminais. Confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA/DF E PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA/DF. COMPETÊNCIA. LEI N. 13.431/2017. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA COMETIDA CONTRA CRIANÇA FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Considerando a edição da Lei n. 13.431/2017, que buscou fortalecer o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, concedendo-lhes tratamento especial quando forem vítimas ou testemunhas de violência, é competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar a prática de eventual estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) cometido pelo vizinho contra criança que teria sido deixada sob seus cuidados. 2. A intenção da Lei foi retirar ações de tais natureza da competência das Varas Criminais, a despeito da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, tanto que determinou a criação de varas especializadas. 3. Recurso conhecido e provido para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF. (Acórdão n.1146270, 07187891020188070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO Câmara Criminal, Data de Julgamento: 29/01/2019, Publicado no PJe: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER VERSUS VARA CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO PRATICADA CONTRA ADOLESCENTE. LEI No 13.431/2017. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS EM CAUSAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. PREFERÊNCIA PELA TRAMITAÇÃO NO JUÍZO ESPECIALIZADO. NORMA ABERTA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA LEI No 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 1. A Lei no 13.431/2017 busca conferir mecanismos legais para maior proteção da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência, sendo um deles a criação de varas especializadas na matéria. No entanto, a disposição legal do art. 23, da citada lei, é norma de caráter não cogente e aberta, tratando-se apenas de sinalização de preferência para que as causas envolvendo crianças e adolescentes tramitem nos juizados especializados em lugar das varas criminais comuns. 2. Para a incidência da Lei no 11.340/2006, além de ser a infração penal cometida em âmbito doméstico e familiar ou em decorrência de íntima relação de afeto, exige-se que o agressor tenha em mente o gênero da pessoa ofendida, oprimindo-a em razão de ser ela do sexo feminino, em virtude de sua condição de vulnerabilidade em face do ofensor. Se a vítima é do sexo masculino, não se aplica a Lei Maria da Penha. 3. Na hipótese da prática de violência contra criança ou adolescente, mesmo diante da novel legislação (Lei no 13.431/2017), não se pode prescindir da análise de ter sido o fato praticado com violência contra mulher, baseada no gênero, no âmbito familiar ou doméstico, consoante disposição legal própria (art. 5o, da Lei no 11.340/2006). 4. O fato da infração penal não se amoldar às hipóteses previstas na Lei no 11.340/2006 não afasta seu enquadramento no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, já que presentes as elementares da referida contravenção penal. Assim, por ser uma infração de menor potencial ofensivo, o caso dos autos atrai a competência do Juizado Especial Criminal. 5. Conflito conhecido para afastar a jurisdição dos juízos suscitante e suscitado e declarar competente o juízo do Juizado Especial Criminal do Gama/DF”. (Acórdão n.1163981, 07017705420198070000, Relator: JESUINO RISSATO Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/04/2019, Publicado no PJe: 13/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, a Terceira Seção do STJ (EAREsp n. 2.099.532/RJ- onde apreciou incidente de conflito de competência) decidiu que “nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.” (grifos nossos). Eis a ementa do acórdão publicado em 30-novembro-2022: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO. 1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar. 2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem. 4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns. (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.) O eminente Relator do referido julgado determinou o cumprimento do “decisum” após a publicação do acórdão, a qual já ocorreu. Portanto, a suspensão do cumprimento de tal ordem poderá ser determinada somente pelo Ministro Relator. Além do mais, o eminente Ministro Relator, conforme consignado na ata de julgamento, determinou a comunicação do julgado à Comissão de Jurisprudência e, lógico, para que a tese firmada seja seguida não só pelo próprio STJ, mas também pelos demais Tribunais. Registre-se, inclusive, que, recentemente, a 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão neste mesmo sentido, conforme se depreende da ementa do REsp n. 2.005.974: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ART. 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/17. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS. COMPETÊNCIA SUBSIDIÁRIA DOS JUIZADOS/VARAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRAMITAÇÃO EM VARA CRIMINAL COMUM APENAS NA AUSÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESPECIALIZADA. QUESTÕES DE GÊNERO. IRRELEVÂNCIA. VULNERABILIDADE DECORRENTE DA CONDIÇÃO DE PESSOA HUMANA EM DESENVOLVIMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL E ABSOLUTA PRIORIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DO HC N. 728.173/RJ E DO EARESP N. 2.099.532/RJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou a interpretação a ser conferida ao art. 23 da Lei n. 13.431/17, fixando a tese de que, após o advento desta norma, "nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar". 2. O Legislador estabeleceu, no caput do artigo supracitado, como possibilidade aos órgãos responsáveis pela organização judiciária, a criação de varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Enquanto não instituídas as varas especializadas, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal determinou que as causas decorrentes de práticas de violência contra crianças e adolescentes, independentemente de considerações acerca do sexo da vítima ou da motivação da violência, deveriam tramitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica. 3. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/17, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23 e, caso elas ainda não tenham sido criadas, nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo. Somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica, poderá a ação tramitar na vara criminal comum. 4. A interpretação que agora se propõe tem como objetivo, em primeiro lugar, evitar que os dispositivos da Lei n. 13.431/17 se transformem em letra morta, o que frustraria o objetivo legislativo de instituir um regime judicial protetivo especial para crianças e adolescentes vítimas de violências. De outra parte, também concretiza os princípios da proteção integral e da absoluta prioridade (art. 227 da Constituição Federal), bem como o compromisso internacional do Brasil em proteger crianças e adolescentes contra todas as formas de violência (art. 19 do Decreto n. 99.710/90), estabelecendo que a submissão destes à competência especializada decorre de sua vulnerabilidade enquanto pessoa humana em desenvolvimento, independentemente de considerações quanto ao sexo, motivação do crime, circunstâncias da violência ou outras questões similares. 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.005.974/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.) Em consonância com tal diretiva, esta egrégia Câmara Criminal, no julgamento do Conflito de Jurisdição n. 0703341-21.2023.8.07.0000 (Acórdão n. 1675851), diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, destacado pelo artigo 926, “caput”, do Código de Processo Civil, decidiu por acatar a nova orientação do STJ, bem como a modulação dos efeitos da decisão. Dessa forma, as ações penais que já foram distribuídas até 30-novembro-2022 (data de publicação do EAREsp n. 2.099.532/RJ) permanecerão tramitando nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após a citada data deverão ser obrigatoriamente processadas no âmbito dos juizados ou das varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Com relação aos procedimentos em fase de inquérito, sem ação penal iniciada ou com recebimento da denúncia, não se aplica a modulação dos efeitos. Assim, todos os inquéritos policiais em curso sobre o tema devem ser distribuídos aos juizados ou as varas de violência doméstica, onde serão processadas as respectivas ações penais e praticados os atos processuais pertinentes. Confiram-se a ementa do Acórdão n. 1675851, que unificou o tema, na Câmara Criminal: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E MAUS TRATOS PRATICADOS PELO PAI CONTRA FILHO MENOR DO SEXO MASCULINO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. A situação narrada nos autos apura supostos crimes de lesão corporal e maus tratos praticado por pai contra filho do sexo masculino, menor de idade. 2. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados. 3. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 - RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica. 4. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência. 5. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica. 6. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso - para preservação dos atos processuais praticados. 7. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular. 8. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF). (Acórdão 1675851, 07033412120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/3/2023, publicado no PJe: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a temática comporta julgamento monocrático, tendo em vista já ter sido enfrentada e uniformizada pela Câmara Criminal no recente julgado supracitado. No caso em tela, o inquérito policial e a ocorrência policial informam, em tese, a prática de crimes que envolvem violência sexual e psicológica, mesmo que pela INTERNET, contra criança de apenas 11 (onze) anos de idade, cujos fatos se encontram ainda em apuração na fase investigativa, sem notícias de oferecimento de denúncia pelo Ministério Público ou seu recebimento. Apenas a título de argumentação, não soa ruim consignar que o próprio Superior Tribunal de Justiça já possui decisões no sentido que para a configuração dos crimes sexuais, inclusive, o de estupro de vulnerável, é desnecessário o contato físico para a configuração da violência sexual. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão da defesa recorrente não encontra guarida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da via revisional, porquanto se traduz, na verdade, em rediscussão ou em reavaliação das circunstâncias de fato (exame de provas já analisadas) que ensejaram a condenação. 2. Na espécie, verifica-se que o acórdão, ao qual se pretende imprimir juízo rescisório, apenas se resumiu a dar nova interpretação jurídica, lastreado na orientação desta Corte de que é irrelevante, para a configuração do delito sexual contra vulnerável, que haja contato físico entre o ofensor e o ofendido. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg na RvCr n. 5.022/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 1/7/2020.) (Grifo nosso) Desse modo, o inquérito policial deve tramitar perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar. DIANTE DO EXPOSTO, declaro competente para o processamento do feito o Juízo Suscitante (2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF) 2. Intime-se douta Procuradoria de Justiça. 3. Decorrido o prazo, sem recurso, certificado, sejam os autos encaminhados para o douto Juízo declarado competente. 4. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator